Tribunal: TJSP
Processo: 2189430-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189430-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA CAMPOS SALLES, são embargados
CARLOS AUGUSTO DO CARMO CURADO, SANDRA MARIA D’IPPOLITO
DO CARMO CURADO, URBANO CARLOS DO CARMO CURADO, MARIA
DULCE CARDOSO DE OLIVEIRA AZEVEDO, CRISTINA ISABEL CURADO
DE SOUZA e JOSÉ CARLOS BARRICO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189430-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 2189430-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Associação Educativa Campos Salles
Embargados: Carlos Augusto do Carmo Curado e outros
Voto n. 48.349
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Associação
Educativa Campos Salles, em relação ao Acórdão de fls. 14/17.
Requer a parte embargante, pelas razões expostas às fls.
01/05 (incidente 50000), “que a colenda Câmara saneie a omissão no
que pertine ao pedido de diferimento do recolhimento das custas para o
final do processo, e também, saneie a questão específica anteriormente
ventilada artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, reconhecendo
ter violado a Constituição e a Lei ou justificando expressamente sua
exata inteligência” (fl. 04 do incidente).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189430-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, a parte embargante
busca, na verdade, a rediscussão do julgado, quanto ao pedido de
parcelamento das custas processuais.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decisão preservada por
esta
Câmara.
Solicitação
do
prazo
de
30 dias para a
complementação do preparo. Deferimento do pleito. Posterior
alusão à impossibilidade pagamento da taxa, com pedido de
parcelamento.
Medida
desacertada.
Falta,
às
claras,
de
comprovação documental acerca da sustentada impossibilidade.
Pedido, ainda, fulminado pela preclusão, por se cuidar de ato
incompatível
com
o
requerimento
anterior.
AGRAVO
DESPROVIDO” (fls. 15).
Sobre o tema, já se posicionou o C. STJ: “4. Os embargos
declaratórios não se prestam a perquirições acerca do julgado
embargado. Conforme já decidiu esta Corte, "não cabe ao Tribunal,
que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela
parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (...)" (EDcl no
REsp 739/RJ, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 23/10/1990). 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no REsp 618824/MG, Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, Data do Julgamento: 06/05/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189430-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Prescindível, portanto, a menção expressa a todos os
dispositivos invocados pela embargante.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). E ainda: “Os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189430-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator